Tribunal: TJSP
Processo: 1045555-36.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045555-36.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
EDILAINE DA SILVA LEITE ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045555-36.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 30886
2
Embargos de Declaração Cível no 1045555-36.2018.8.26.0602/50000
Embargante: Edilaine da Silva Leite Rosa (justiça gratuita)
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz: Danilo Fadel de Castro
Comarca: Sorocaba - 2a Vara Cível
Voto 30886
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Edilaine da Silva Leite Rosa em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 143/145 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso interposto pela embargante.
Sem apontar a existência de qualquer
vício, a embargante requer o provimento dos embargos para afastar a
litigância de má-fé ou a redução do valor da penalidade imposta.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões dos
embargos para se verificar o caráter absolutamente infringente do
recurso, com o único propósito de rediscutir aquilo que já foi julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045555-36.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 30886
3
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, de forma que o
inconformismo manifestado pela embargante se mostra descabido
nesta via, devendo ser objeto de recurso próprio.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator